Tribunal: TJMT
Processo: 0000452-58.2013.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000452-58.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), C R OLIVEIRA DA SILVA - CNPJ: 11.030.537/0001-10 (APELADO), CELERINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 241.697.491-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
PARALISAÇÃO DOS AUTOS. PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. TRIENAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INDEVIDA CONDENAÇÃO AO CREDOR.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

AFASTAMENT
O. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), extinguiu o feito com resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante pleiteia o prosseguimento da execução, afastamento da prescrição e, subsidiariamente, a exclusão da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente na execução fundada em cédula de crédito bancário; (
ii
) definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66) e art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

A inércia do exequente por período superior a três anos, após a suspensão do feito em outubro/2015 e manifestação apenas em junho/2019, caracteriza prescrição intercorrente, em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp 1.604.412/SC, IAC).

A alegação de irretroatividade do art. 921, § 4º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, não afasta a aplicação da prescrição intercorrente, pois esta decorre da paralisação injustificada do processo, nos termos da orientação consolidada pelo STJ.

A prescrição intercorrente visa assegurar a segurança jurídica e a duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII), impedindo a perpetuação indefinida das execuções sem diligência eficaz do credor.

Quanto aos honorários advocatícios, prevalece o princípio da causalidade: sendo o devedor quem deu causa à propositura da execução, não é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários em favor do executado. O reconhecimento da prescrição intercorrente não desloca a sucumbência para o credor (STJ,
EAREsp
1.854.589/PR; TJ-MT, Apelação Cível 0000523-59.1996.8.11.0005).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional trienal às execuções fundadas em cédula de crédito bancário.

A inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, devendo prevalecer o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015,
arts
. 14, 487, II, e 921, §§ 4º e 5º; CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/66 (LUG), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC), Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.937.695/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.023.731/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.06.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.890.875/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.11.2022; STJ,
EAREsp
1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023; TJ-MT, Apelação Cível 0000523-59.1996.8.11.0005, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0000452-58.2013.8.11.0006

BANCO BRADESCO S
/
A

X
C. R. OLIVEIRA DA SILVA - ME E CELERINA RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e julgou extinta a execução com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou a parte exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução, bem como para excluir a condenação em honorários advocatícios.

S
ustenta o apelante que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que houve bloqueio de valores via sistema
Sisbajud
, o que
defende
constitui
r
causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 921, § 4º-A, do
CPC.

Alega que a redação do § 4º do art. 921 do CPC utilizada pelo magistrado foi dada pela Lei nº 14.195/2021, não podendo retroagir ao período anterior à vigência da referida lei, em respeito ao princípio da irretroatividade das normas processuais, previsto no art. 14 do CPC.

Argumenta que não houve desídia de sua parte, tendo diligenciado nos autos para promover o andamento do feito e atendido a todas as intimações.

Pondera que, mesmo que se reconheça a prescrição intercorrente, não é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade e com o entendimento sedimentado no
STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora apelante em face de C. R. OLIVEIRA DA SILVA - ME e CELERINA RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA, com o intuito de receber crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro nº 385.434.073-3, celebrado em 12/01/2011, no valor de R$ 22.307,04 (vinte e dois mil, trezentos e sete reais e quatro centavos), a ser restituído em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$ 929,46 (novecentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), com vencimento da primeira em 12/02/2011 e da última em 12/01/2013.

Consta dos autos que, após a citação das executadas, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora, todas infrutíferas, tendo o processo sido suspenso por ausência de bens penhoráveis.

Posteriormente, o magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, ocorrida em 18 de novembro de 2013, e aplicando o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para execução de cédula de crédito bancário.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, bem como na análise da condenação do exequente em honorários advocatícios.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento no art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, considerando como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, ocorrida em 18 de novembro de 2013, e aplicando o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme entendimento fixado para execução de cédula de crédito bancário.

De início, tem-se que ajuizada a ação em 13/01/2013,
foi proferida
a decisão inicial que determinou a citação dos executados
em
21/01/2013 (id 304039395 – pág. 30).

O título extrajudicial objeto da execução, Cédula de Crédito Bancário de nº 004340733 (id 304039395 – pág. 18/23), possui prazo prescricional trienal.

A Lei nº 10.931/2004, em seu artigo 44, estabelece que se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta lei, a legislação cambial. A Lei
Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto nº 57.663/66, por sua vez, estabelece em seu artigo 70 que as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos, contados do vencimento.

O Código Civil, em seu artigo 206, §3º, VIII, também prevê o prazo prescricional de três anos para a pretensão de haver o pagamento de título de crédito, ressalvadas as disposições de lei especial.

Assim, o prazo prescricional de três anos adotado pelo magistrado sentenciante mostra-se adequado à espécie.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020).

Apura-se que após tentativas frustradas de satisfazer a obrigação e infrutíferas tentativas de penhora, o exequente, ora apelante, pediu a suspensão dos autos em outubro/2015 (id 304039395 – pág. 84/85).

Deferido o pedido de suspensão, em outubro/2015 (id 304039395 – pág. 90), o exequente somente se manifestou nos autos em junho/2019, junto ao id 304039395 – pág. 93/96, requerendo a penhora, via sistema
Sisbajud
.

Em que pesem os argumentos do apelante, de que a
redação do § 4º do art. 921 do CPC utilizada pelo magistrado foi dada pela Lei nº 14.195/2021
e a tese de que a lei não pode
retroagir ao período anterior à
sua
vigência
, no caso dos autos restou configurada a prescrição intercorrente por paralisação e inércia dos autos, por prazo superior ao da prescrição do título que no caso é de 03 (três) anos.

Não há que se falar em ausência de paralisação, quando se vê a
desídia do exequente
configurada, com a suspensão do feito por quase 04 (quatro) anos.

Portanto, descabida a alegação do apelante de ausência de inércia.

É sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida
“ad
infinitum
”
e em nome do princípio da segurança jurídica.

Nesse contexto, é imprescindível que ocorra o decurso de tempo sem o devido impulsionamento do feito.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

Diante disso, após minuciosa e detida análise dos autos, necessário enfatizar que ocorreu no caso concreto a inércia injustificada da parte credora, na condução do andamento dos autos, por prazo superior ao prescricional do título, tendo permanecido o apelante sem praticar os atos processuais necessários nos autos, por mais de
03
(
três
) anos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo. 2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.937.695/GO, relator
Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 21/2/2022.)

Assim, deveria a parte exequente, interessada no seguimento da execução, manejar o prosseguimento do feito, com o objetivo de receber o que lhe é devido.

Dessa maneira, inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. ACORDO NA ORIGEM. TRANSAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS DE TITULARIDADE DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. OCORRÊNCIA. IAC N. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em virtude da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, consolidado no IAC 1, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)". 3. Embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a
causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implicará sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Precedentes. Caso concreto de manutenção da condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência da non reformatio in pejus. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.023.731/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

No contexto
, colaciono julgado de minha relatoria:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004 C/C ART. 44 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. 2. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei nº 10.931/2004, cuja norma, a despeito de não estabelecer, expressamente, acerca do prazo prescricional do título, nos remete, em seu artigo 44, à legislação cambial, instituída pelo Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), o qual, por sua vez, em seu artigo 70, fixa em 03 (três) anos o prazo prescricional das cambiais. Nessa perspectiva, é de 03 (três) anos o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário. (N.U 0030762-39.2013.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2019,
Publicado
no DJE 12/07/2019).

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Bem ainda, vê-se que o credor foi intimado a se manifestar quanto à prescrição intercorrente, tendo a refutado sua ocorrência, conforme petição de id 276023431.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (
AgRg
no
AREsp
n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014). 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ quando o provimento do especial não demanda o reexame de provas, mas apenas a aplicação do entendimento dominante desta Corte ao quadro fático delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1890875 SC 2021/0131244-0, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2022).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (N.U 0014289-32.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, publicado no DJE 12/03/2024)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer a prescrição quando a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for realizada dentro do prazo legal”. (N.U 0016181-29.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR
TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, publicado no DJE 27/04/2023)

No que tange à condenação em honorários advocatícios, assiste razão ao apelante quanto à impossibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado.

Isso porque, em casos de extinção da execução por prescrição intercorrente decorrente da não localização de bens penhoráveis, o princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais recaiam sobre o devedor, que deu causa à propositura da ação executiva ao não adimplir voluntariamente a obrigação.

A extinção da execução por prescrição intercorrente, em razão da
inércia do credor em impulsionar os autos
, não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente, que não deu causa à situação que levou à extinção do processo.

Assim, não é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Esse o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUSTAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.
2.
Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação
da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.
4.
A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor .6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.

(STJ -
EAREsp
: 1854589 PR 2021/0071199-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/11/2023)

Também esse o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE
DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – ALTERAÇÃO LEGAL – ART. 921 , § 5º, DO CPC – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito aventados nas razões recursais estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

Por ocasião do julgamento do REsp 1604412/SC, submetido ao rito do incidente de assunção de competência, o STJ fixou o entendimento vinculante de que incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do
art.
.
40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

Não é razoável entender, ainda que haja mera existência de penhora, quando ausente qualquer esforço da parte exequente para satisfazer seu crédito, que seja capaz de impedir indefinidamente o curso do prazo prescricional intercorrente, sob pena de beneficiar a parte desidiosa e tornar a execução imprescritível.

A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (
art.
85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão
imputados
quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição (
STJ.
REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe
de 11/5/2023)
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005235919968110005, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
afastar
a condenação do exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025